Tribunal: TJDFT
Processo: 0747564-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747564-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUCAS DE CAMPOS OLIVEIRA REU: ANDERSON DE CAMPOS VIEIRA, GEYSER FILIPE CAMPOS DE OLIVEIRA, EMERSON CAMPOS FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA, com pedido de antecipação da tutela, proposta por LUCAS DE CAMPOS OLIVEIRA em desfavor de ANDERSON DE CAMPOS VIEIRA, GEYSER FILIPE CAMPOS DE OLIVEIRA e EMERSON CAMPOS FERREIRA, na qual busca, com fundamento no artigo 966, incisos VII e VIII, do Código de Processo Civil, a rescisão da sentença de inventário e partilha prolatada pelo Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho (Processo n° 0708974-34.2019.8.07.0006), que determinou, em relação aos bens deixados por MARIA TEREZINHA DE CAMPOS, a observância da fração de 1/4 para cada um dos quatro filhos (ID 21045118). Em sua inicial (ID 21044600), o autor enfatiza, de início, a necessidade de concessão da gratuidade de justiça. Diz estar desempregado, razão pela qual não tem condições de apresentar comprovantes de renda. Alega que, por tal motivo, deixou de recolher a importância de 5% sobre o valor da causa. Salienta que 50% do imóvel localizado em AR 8, conjunto 1, Lote 14, Sobradinho II – DF, matrícula no 4721, do 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 47193948, pág. 1/2), não poderia ter sido partilhado, visto que a totalidade dele já havia sido objeto de partilha antecipada entre LUCAS e GEYSER (únicos irmãos oriundos da relação entre o ex-casal MARIA TEREZINHA DE CAMPOS e VANTUIR BARBOSA DE OLIVEIRA), com usufruto para MARIA TEREZINHA, por ocasião da ação de divórcio e partilha de bens entre MARIA TEREZINHA e VANTUIR, em 2006 (Processo n° 2006.06.1.003458-2 - ID 21045110). Afirma que essa sentença de divórcio não foi carreada para os autos do inventário, bem como que só tomou conhecimento da partilha anterior após a prolação da sentença rescindenda. Aduz que, também por falta de conhecimento, não foi providenciada a averbação dessa primeira partilha na matrícula do imóvel, razão pela qual nela ainda consta o registro da titularidade em nome de MARIA TEREZINHA e VANTUIR. Conclui que, por conta da sentença anterior, o imóvel em destaque não poderia ter sido objeto de nova partilha, inclusive no que diz respeito à metade reservada ao ex-esposo VANTUIR. Apresenta três hipóteses de divisão do imóvel. Relata que, três meses após o óbito de sua genitora, passou a receber parte dos aluguéis do imóvel, no valor de R$525,00. Informa ter ciência quanto ao fato de que o bem está alugado desde 2014, pois desde 2015 recebe o seu percentual. Reclama pelo pagamento dos valores que não lhe foram repassados no período. Tece considerações sobre a necessidade de concessão da tutela de urgência. Ao final, pleiteia, além da concessão da gratuidade de justiça: I. a concessão de tutela de urgência, a fim de que sejam sustados os efeitos da sentença rescindenda, até o julgamento do mérito da rescisória; II. que, também em sede liminar, seja determinado que o INVENTARIANTE ANDERSON DE CAMPOS VIEIRA pague os valores devidos a título de aluguel; III. que seja desconstituída a sentença rescindenda, com prolação de novo julgamento, com a partilha do imóvel apenas entre os irmãos LUCAS e GEYSER, no percentual de 25% para cada um, ou, subsidiariamente, no percentuais de 18,75% ou 12,50%; IV. que sejam os veículos GM/Blazer (placa JFK 0899) e VW/Gol (placa JHU 4940), e o saldo em conta judicial no BRB, partilhados em proporções iguais; V. seja declarado que os herdeiros LUCAS e GEYSER são titulares do percentual de 25% da cota parte de 50% relativa a VANTUIR BARBOSA DE OLIVEIRA; VI. a condenação dos requeridos em custas e honorários de advogado. No despacho de ID 21239704, deferi os benefícios da justiça gratuita e a dispensa do recolhimento do depósito de 5% sobre o valor da causa, bem como determinei que o autor esclarecesse o cabimento: a) da rescisória, pela alegação de prova nova e de erro de fato (artigo 966, incisos VII e VIII, do Código de Processo Civil); b) do pedido de antecipação de tutela de urgência, para que sejam cobrados aluguéis; c) do pedido de partilha de veículos e saldo em conta judicial. Destaquei também o equívoco no valor da causa e a necessidade de se incluir VANTUIR BARBOSA DE OLIVEIRA no polo passivo da demanda, por intermédio de emenda à inicial. Sobreveio a primeira emenda à inicial (ID 21451708), oportunidade em que o autor: a) destaca que a prova nova obtida após o trânsito em julgado da ação de inventário e partilha é a sentença que homologou o acordo de divórcio de MARIA TEREZINHA DE CAMPOS E VANTUIR BARBOSA DE OLIVEIRA, e partilhou o imóvel localizado na AR 8, conjunto I, Lote 14, Sobradinho II – DF, matrícula 4721, do 7o Ofício de Imóveis – DF. Para tanto, afirma que somente soube da existência da sentença da ação de divórcio após o trânsito em julgado da sentença proferida na ação de inventário e partilha. Defende que, por mais que haja nos autos originários a informação de que o divórcio entre os genitores ocorreu por decisão judicial, nem o Juízo de origem, nem o patrono da causa e tampouco o inventariante atentaram para a necessidade de se carrear para os autos a sentença de divórcio. Afirma que até pode ter havido falta de diligência de todos os envolvidos, mas que não seria razoável impor ao autor tamanho fardo, sobretudo se considerado o seu nível de instrução. Sustenta que o pai do autor somente comentou sobre o conteúdo da sentença de divórcio e partilha de bens após verificar o erro cometido na sentença da ação de inventário e partilha; b) quanto ao erro de fato, defende que a ação judicial na qual foi prolatada a sentença homologatória do acordo de divórcio (com a primeira partilha sobre o imóvel em questão) não foi submetida ao crivo do Juízo a quo, o que autorizaria o recebimento da ação rescisória; c) colaciona julgado do Superior Tribunal de Justiça que destaca que a sentença homologatória de acordo celebrado por ex-casal, com a doação de imóvel aos filhos comuns, possui idêntica eficácia de escritura pública; d) em relação ao pedido de tutela antecipada de urgência em relação à cobrança de aluguéis, sustenta que o deferimento da liminar não trará nenhum prejuízo para os réus, nem para o trâmite da ação rescisória, mas, se não for apreciado, trará, sem sombra de dúvidas, prejuízos ao autor, pois entende que está recebendo um percentual a menor do que o efetivamente tem direito. Salienta também que se a medida não for concedida na presente fase processual, os valores retroativos se acumularão, aumentando o risco de não recebimento, seja pela prescrição, seja pela ausência de efetividade de eventual execução; e) desiste do pedido que questiona a partilha do veículo e do saldo em conta bancária; f) sustenta ser desnecessária a inclusão de VANTUIR BARBOSA DE OLIVEIRA no polo passivo, mas atendeu ao comando judicial, no pedido “f” da emenda; g) alterou o valor da causa para R$250.000,00. No despacho de ID 21548288, determinei ao autor que, em 15 dias: I. trouxesse a petição inicial emendada na íntegra; II. retirasse os pedidos relativos à discussão de aluguéis, vencidos e vincendos, seja em sede de antecipação de tutela ou no mérito; III. incluísse, no polo passivo, VANTUIR BARBOSA DE OLIVEIRA, sem fazer menção, no corpo da inicial, acerca da eventual desnecessidade da citação dele; IV. como já mencionado na primeira emenda pelo causídico, não fizesse outra referência a pedido de partilha de veículo e saldo em conta bancária, visto que o causídico informou que irá retirá-los da petição inicial (ID 21451708, p. 6); e V. observasse o novo valor da causa (R$250.000,00), tendo em vista o valor do imóvel sobre o qual a discussão se limita. O autor juntou a segunda emenda à inicial no ID 21870517. Em seguida, no despacho de ID 21892679, ressaltei que a segunda emenda não atendeu ao comando do despacho ID 21548288, quando determinou a juntada da petição inicial emendada, na íntegra. Determinei, então, que o autor cumprisse o decisum, sob pena de indeferimento da inicial. Nesse momento processual, o autor juntou a terceira emenda, agora na íntegra (ID 21975658). Destacou que busca a rescisão de capítulo da sentença de inventário e partilha prolatada pelo Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho (Processo n° 0708974-34.2019.8.07.0006), que determinou, em relação a 50% do imóvel localizado na AR 8, conjunto 1, Lote 14, Sobradinho II – DF, matrícula 4721 do 7o Ofício de Imóveis – DF, deixado por MARIA TEREZINHA DE CAMPOS, a observância da fração de 1/4 para cada um dos quatro filhos, mantidos os outros 50% do bem em favor do ex-cônjuge VANTUIR BARBOSA DE OLIVEIRA (ID 21045118). No mais, repete os fundamentos já acima relatados acerca do imóvel, inclusive no que se refere à existência de prova nova que seria apta a rescindir o julgado combatido. Pede, ao final: a) antecipação de tutela de urgência, para sustar a eficácia da sentença rescindenda oriunda da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho/DF proferida nos autos do processo no 0708974-34.2019.8.07.0006, somente em relação ao imóvel já descrito, até o julgamento de mérito da ação rescisória, e em novo julgamento liminar do pedido, sustar a eficácia da decisão rescindenda, até o julgamento de mérito da ação rescisória; b) a citação dos réus GEYSER FILIPE CAMPOS DE OLIVEIRA, ANDERSON DE CAMPOS VIEIRA, EMERSON CAMPOS FERREIRA E VANTUIR BARBOSA DE OLIVEIRA; c) a cumulação dos juízos rescindente e rescisório, para, em primeiro lugar, desconstituir a r. sentença rescindenda oriunda da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho/DF proferida nos autos do processo no 0708974-34.2019.8.07.0006, somente em relação ao imóvel já descrito, e, em seguida, proferir novo julgamento para partilhar a cota parte de 50% do imóvel da falecida Maria Terezinha de Campos, mediante uma das três hipóteses formuladas, de maneira subsidiária: 1) 25% para LUCAS, 25% para GEYSER e nada para ANDERSON e EMERSON; 2) 18,75% para LUCAS, 18,75% para GEYSER, 6,25% para ANDERSON e 6,25% para EMERSON; ou 3) 12,50% para cada um dos quatro irmãos. d) que seja declarado que os herdeiros LUCAS e GEYSER são os únicos titulares da cota parte de 50% de VANTUIR BARBOSA DE OLIVEIRA sobre o imóvel objeto da presente ação, na mesma proporção entre os dois; e) a condenação das partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Atribuiu-se à causa o valor de R$250.000,00. Relatados, decido. De início, ressalto que não decorreu o prazo decadencial de dois anos, tendo em vista que o julgado rescindendo transitou em julgado em 08/10/2020 (ID 21045119), ao passo que a presente demanda foi ajuizada no dia 03/11/2020. Neste juízo de cognição prévia, entendo como preenchidas as condições da ação, pois as partes afiguram-se legítimas (artigo 967, inciso I, do Código de Processo Civil), bem como indicou o autor, em tese, causas previstas em lei aptas a rescindir julgado envolto sob o manto da coisa julgada, a saber: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. E, ao receber a ação rescisória, cabe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória, nos termos do que dispõe o artigo 969 c/c o artigo 932, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, para, caso defira o pedido, suspender o cumprimento da sentença rescindenda. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise prefacial que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela provisória pretendida. A uma, o conceito de prova nova está assim moldurado pela doutrina: O art. 966, VII, do Novo CPC, prevê que para a prova ser nova ela deve ser obtida pelo autor depois do trânsito em julgado da decisão que se busca rescindir. Há alteração da redação do revogado art. 485, VII, do CPC/1973, que indica a obtenção após a prolação da sentença para qualificar a prova como nova. Os dois dispositivos são criticáveis, porque, conforme ensina a melhor doutrina, o momento adequado para qualificar uma prova como nova é o último momento em que seria lícita a produção da prova nova no processo originário. O art. 966, VII, do Novo CPC, deve ser lido como momento posterior à última oportunidade de utilizar a prova no processo originário, porque numa demanda em que a sentença tenha sido recorrida por apelação e comprovando-se que antes de seu julgamento a parte tomou conhecimento da existência do documento ou passou a poder utilizá-lo, não o juntando aos autos, perderá o direito à ação rescisória. (...) Por outro lado, caso tais eventos ocorram em sede de recurso especial ou extraordinário, não se admitirá a juntada de documento ou a produção de prova oral ou pericial, considerando-se a limitação às matérias de direito do efeito devolutivo desses recursos. Nesse caso, caberá ação rescisória, em curiosa situação na qual a parte aguarda sua derrota para depois desconstituí-la. (...) Para o cabimento da ação rescisória, a prova nova deve ter a aptidão de, por si só, assegurar um resultado positivo ao autor da ação rescisória, porque de nada vale a desconstituição da decisão se a prova nova não tiver força suficiente de convencimento para que uma eventual nova decisão a ser proferida seja em sentido contrário ao julgamento rescindido, ainda que disso não resulte uma decisão totalmente favorável ao autor da ação rescisória, bastando que melhore sua situação anterior. (In: NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil: volume único. 9a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2017, p. 1476-1477, grifos nossos) E, nesse contexto, ainda que tenha sido revel na fase de conhecimento da ação de inventário e partilha de bens (ID 62827648, dos autos de origem), mostra-se plausível a alegação de que a prova nova (sentença proferida na ação de divórcio dos pais do autor, com partilha de bens, no ano de 2006) somente tenha sido disponibilizada ao autor após a segunda sentença, proferida na ação de inventário e partilha dos bens de MARIA TEREZINHA, que englobou a mesma res, e que ora se combate. Veja-se que o autor, por ocasião do divórcio dos pais, tinha onze anos de idade, e a primeira sentença nunca foi levada a registro, fato que é justificado na inicial pela hipossuficiência jurídica dos envolvidos. Além do mais, a referida prova nova, em tese, teria força probatória suficiente para desconstituir a sentença rescindenda, por razão óbvia: a prévia partilha do imóvel objeto dos autos. Não se está a discutir, nesta análise prefacial, se a partilha anterior englobou a totalidade ou apenas fração do imóvel, o que somente pode ser melhor esmiuçado por ocasião da análise de mérito. E, ao compulsar os autos de origem, por mais que se soubesse que a falecida era divorciada (ID 45041860), não foi carreada para o feito e, obviamente, não passou pelo crivo do Juízo a quo, a informação segundo a qual, por ocasião da ação de divórcio litigioso 2006.06.1.003458-2, ainda no ano de 2006, o Juízo da Segunda Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Sobradinho homologou acordo formulado entre as partes, inclusive com partilha do bem objeto da presente rescisória (6.2 – o imóvel residencial situado na AR-08, Conjunto 01, Lote 14, Expansão Urbana do Setor Oeste, Sobradinho-DF ficará com os filhos do casal, GEYSER FILIPE CAMPOS DE OLIVEIRA e LUCAS DE CAMPOS DE OLIVEIRA, com usufruto da mãe, MARIA TEREZINHA DE CAMPOS BARBOSA) e decretou a separação judicial de MARIA TEREZINHA DE CAMPOS BARBOSA e VANTUIR BARBOSA DE OLIVEIRA (ID 21045110). A duas, haveria, assim, aparente erro de fato, conforme previsão do artigo 966, §1o, do Código de Processo Civil: § 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. A doutrina, inclusive, registra que: Para que seja admitida a ação rescisória com fundamento no dispositivo legal ora analisado, é necessário o preenchimento de quatro requisitos: (a) O erro de fato deve ser fundamento essencial da sentença, ou seja, não fosse o erro de fato, a decisão teria sido em outro sentido; (b) A apuração do equívoco factual deve ser realizada com as provas produzidas no processo originário, de forma que a produção de prova na própria ação rescisória nesse caso é proibida; (c) o fato não pode representar ponto controvertido (questão) no processo originário, ou por que as partes não alegaram e caberia ao juiz conhecê-los de ofício, ou porque houve confissão de uma parte ou ainda porque a parte contrária se absteve de impugnar a alegação de fato; (d) Inexistência de pronunciamento judicial a respeito do fato, entendendo-se que a má apreciação de prova não gera ação rescisória. (In: NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil: volume único. 9a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2017, p. 1477). Nesse panorama, ainda que em sede prefacial, resta notório que: a) se esse fato (a prévia partilha do bem realizada no bojo de ação de divórcio litigioso) tivesse sido coligido para os autos, a decisão judicial seria em outro sentido; b) o equívoco factual derivou da ciência de todos os litigantes acerca do estado civil da falecida, sem se prestarem a juntar cópia da sentença prolatada na ação de divórcio; c) o erro de fato não era ponto controvertido; d) e, como não houve a submissão da questão ao Juízo a quo, ele não se pronunciou a respeito da prévia partilha do imóvel objeto desta ação rescisória. Com efeito, uma primeira leitura da sentença rescindenda permite concluir que a anterior partilha do bem situado na AR-08, Conjunto 01, Lote 14, Expansão Urbana do Setor Oeste, Sobradinho-DF, no bojo da ação de divórcio litigioso 2006.06.1.003458-2 não foi sequer noticiada no feito de origem, culminando na ocorrência de aparente erro de fato, advindo de prova nova obtida somente após a prolação do julgado rescindendo. A probabilidade do direito está representada pela própria prova nova, que indica prévia partilha do bem objeto da controvérsia, e que pode resultar na atribuição de quinhões aos envolvidos em frações diferentes daquelas decididas na sentença rescindenda. O perigo de dano advém da recente expedição do formal de partilha, que já ocorreu, conforme visto no ID 74200952, documento este que atualmente autoriza os herdeiros a providenciarem o registro e averbação, em relação à coisa tornada novamente litigiosa. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória, para SUSPENDER o cumprimento da sentença rescindenda (Processo no 0708974-34.2019.8.07.0006). Por conseguinte, SOBRESTO os efeitos do formal de partilha (ID 74200952), no que se refere a 50% do imóvel situado na AR 8, conjunto 1, Lote 14, Sobradinho II – DF, matrícula 4721, do 7o Ofício de Registro de Imóveis do DF, até o julgamento de mérito da presente ação rescisória. Comunique-se o inteiro teor da presente decisão ao Juízo de origem. Citem-se os requeridos para que, querendo, apresentem defesa no prazo de 15 dias (artigo 970, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se. Oficie-se Desembargador ESDRAS NEVES Relator